Tribunal: TJDFT
Processo: 0709541-03.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RETENÇÃO INTEGRAL DO VALOR DA REMUNERAÇÃO DEPOSITADA EM CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. VERBA EXCLUSIVAMENTE ALIMENTAR. DIGNIDADE DA PESSOA. MÍNIMO EXISTENCIAL. TEMA REPETITIVO No 1085. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de retenção integral dos valores depositados na conta bancária mantida pela devedora sob o fundamento de amortização do débito relativo ao negócio jurídico de mútuo.
2. No caso em análise ficou demonstrada a existência de distinção entre a questão discutida nos autos e aquela julgada no âmbito do recurso especial repetitivo, cuja tese foi fixada no tema 1085. 2.1 Assim, é devida a limitação nos casos em que o desconto efetivado diretamente na conta bancária priva o devedor de quantia mínima para garantir a sua sobrevivência.
3. A retenção integral do salário da devedora deve ser vista, no caso em análise, como modalidade de autotutela, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal. 3.1. Em razão da reconhecida ilicitude da conduta praticada pela instituição bancária, os montantes retidos indevidamente devem ser restituídos à conta-salário da autora.
4. Recurso conhecido e desprovido.